Tribunal: STF
Processo: HC 77131
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MILITAR.
DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. AGRAVAMENTO DA PENA. RECURSO INTEMPESTIVO. RASURA DA DATA
DA INTIMAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RESTAURAÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU.
I. - Ocorrência de rasura na data da rubrica da
representante do MPM, em que esta se dava por intimada da sentença
de primeiro grau: intempestividade da apelação.
II. - H.C. deferido.